Tribunal: TJSP
Processo: 1006369-71.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PROCESSUAL – Recurso interposto contra decisão que revogou o benefício da gratuidade processual – Cabível o recurso de agravo de instrumento – Inadmissível a apelação – RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006369-71.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOAO
PAULO SENE, é apelado JOSE PEDRO POZZATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006369-71.2019.8.26.0084 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Vila Mimosa – 3a Vara
MM. Juiz da causa: Cássio Modenesi Barbosa
Apelante: João Paulo Sene
Apelado: José Pedro Pozzato
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE
PROCESSUAL Recurso interposto contra decisão que
revogou o benefício da gratuidade processual Cabível o
recurso de agravo de instrumento
Inadmissível a
apelação
RECURSO DO EXECUTADO NÃO
CONHECIDO
Voto no 26120
Trata-se de apelação interposta pelo Executado contra a decisão
de fls.235/236, prolatada pelo I. Magistrado Cássio Modenesi Barbosa (em 07 de
fevereiro de 2020), que, nos autos do “incidente de revogação de justiça gratuita”,
revogou o benefício da gratuidade processual concedido ao Executado.
Alega que não pode arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo do sustento próprio (ou da família), que não é mais sócio da empresa Silva
Sene Transportes Ltda., e que ausente a alteração da capacidade econômica desde a
concessão do benefício da gratuidade processual. Pede o provimento do recurso, para a
manutenção do benefício da gratuidade processual (fls.239/248).
Contrarrazões a fls.276/280.
É a síntese.
Cabível a interposição de agravo de instrumento (e não de
apelação) contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade processual, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006369-71.2019.8.26.0084 -Voto no
3
termos dos artigos 101, caput1, e 1.015, inciso V2, ambos do Código de Processo Civil,
ressaltando-se que inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro
grosseiro.
Cabe destacar:
DIREITO INTERTEMPORAL PROCESSUAL.
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INCIDENTE INSTAURADO EM AUTOS APARTADOS NA VIGÊNCIA
DOS ARTS. 4o, 7o E 17 DA LEI 1.060/50. DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO
PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PRINCÍPIO DO “TEMPUS
REGIT
ACTUM”.
TEORIA
DO
ISOLAMENTO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O propósito recursal consiste em definir o
recurso cabível contra o provimento jurisdicional que, após a entrada
em vigor do CPC/2015, acolhe incidente de impugnação à gratuidade de
justiça instaurado, em autos apartados, na vigência do regramento
anterior (arts. 4o, 7o e 17 da Lei 1.060/50).
5. Na espécie, em que pese a autuação do
incidente de impugnação à gratuidade de justiça em autos apartados, segundo
o procedimento vigente à época, o provimento jurisdicional que revogou o
benefício foi prolatado já na vigência do CPC/2015, que prevê o
cabimento do recurso de agravo de instrumento.
6. A via recursal eleita pelo recorrente, portanto,
mostra-se adequada, impondo-se a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que prossiga no julgamento do agravo de instrumento.
7. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1666321/RS,
Rel.
Ministra
Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017- sem grifo no original)
Dessa forma, evidente a falta de cabimento do recurso de
1 “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá
agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá
apelação.”
2 “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...]
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006369-71.2019.8.26.0084 -Voto no
4
apelação, impondo-se o não conhecimento do recurso, porque manifestamente
inadmissível.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator